Tribunal: TJDFT
Processo: 0728007-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728007-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: CESAR DE ALENCAR SILVA AGRAVADO: HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME, contra decisão proferida nos autos da ação cautelar em caráter antecedente no 0729795-06.2021.8.07.0001, em que contende com HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. A decisão agravada rejeitou a preliminar suscitada em contestação, em que o requerido alega que o pedido principal da ação cautelar foi ajuizado intempestivamente e que, por isto, deveria ser extinta a ação (ID 131954666): “1. Em preliminar de contestação, o requerido alega que o pedido principal foi ajuizado intempestivamente pelo autor, requerendo, assim, seja declarada a perda da eficácia da liminar deferida com a consequente extinção do processo. 2. O artigo 308 do CPC dispõe que efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. 3. A tutela cautelar deferida nestes autos teve como objeto a sustação do protesto do título informado na inicial. 4. Assim, entendo que somente com a notícia do cumprimento da ordem pelo Cartório de Protesto de Títulos de São Paulo é que começou a correr o prazo de 30 dias para o autor formular o pedido principal nos autos. 5. Desse modo, considerando que a parte autora foi intimada a tomar conhecimento da efetivação da medida liminar com a intimação de ID n. 108447111, restou tempestiva a apresentação do pedido principal ao ID n. 111537313, visto que anexado aos autos dentro do prazo legal de 30 dias, a contar da respectiva intimação. 6. Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo réu. 7. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. 8. A lide trata, em síntese, sobre a inexigibilidade da dívida da qual o autor é devedor, com a imposição da não realização de cobrança/protesto até o implemento da condição necessária para a exigibilidade do débito, que, segundo o autor, é o recebimento do pagamento pela Iquego. 9. A decisão de ID n. 101366902 deferiu a tutela cautelar postulada pelo autor e determinou ao 5o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo que deixe de protestar o título vinculado ao protocolo 0180 - 18/08/2021 - 1, distribuído em 17/08/2021, ou, caso aperfeiçoado o protesto, que deixe de dar-lhe publicidade até ulterior deliberação judicial. 10. Fixo como ponto controvertido: a) a forma e as condições de pagamento ajustadas no contrato verbal. 11. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. 12. Ficam as partes intimadas a se manifestar quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aqueles requeridas nas peças exordial e contestatória, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. 13. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. 14. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. 15. No mesmo prazo, deverá o requerido tomar ciência do fato novo alegado pelo autor na réplica de ID n. 118248692, bem como juntar cópia dos seus balanços patrimoniais e de outros documentos hábeis a comprovar seu estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.” Em seu recurso, a agravante postula pelo recebimento do presente recurso no efeito devolutivo, o que não impedirá que a recorrente levante o alvará dos valores supramencionados nas razões do recurso. Argumenta que, sobretudo, pelo provimento do corrente agravo de instrumento para o fim de reformar a decisão do juízo de origem, determinando a cessação da cautelar antecedente e suas consequências, quais sejam, a extinção do processo sem resolução do mérito, a condenação da agravada nas custas, honorários de sucumbência e nos termos do artigo 302, inciso III, parágrafo único, do CPC, pedido nos exatos termos das razões já expostas. Não sendo o entendimento do Colendo Tribunal a cessação da cautelar e suas consequências, que seja analisada a questão do ônus da prova. Assevera que em 12/11/2021, 78 dias após a efetivação da cautelar, estando a agravada ciente da sua efetivação, gozando dos seus efeitos e se mantendo silente em todas as oportunidades e intimações para se manifestar a respeito do pedido principal, o juízo a quo restitui prazo para a agravada apresentar o pedido principal, em desconformidade com o procedimento da cautelar antecedente escolhido pela autora e deferido pelo juízo de origem, causando retrocesso na marcha processual e prejuízos a recorrente. A agravada protocolou o pedido principal apenas em 15/12/2021, mais de 100 (cem) dias de efetivada a cautelar. Alega que, ato contínuo, a agravante apresentou contestação tempestiva, ID 115450242, alegando em preliminar de contestação a apresentação intempestiva do pedido principal, requerendo a cessação da cautelar e suas consequências, por falta de interesse processual, nos termos da lei, jurisprudência, súmula 482 do STJ e doutrina, porém, o juízo a quo entende de forma diversa, e decidiu pela rejeição da preliminar arguida pela recorrente. Ressalta que a própria agravada se dirigiu ao cartório competente no dia 26/8/2021 e protocolou a decisão liminar, com força de ofício, sustando o protesto, momento que passou a fluir o seu prazo de 30 (trinta) dias para apresentar o pedido principal, conforme petição de ID 101973482 e documento de id. 101973486. Argumenta que a decisão proferida pelo juízo de origem, o seu entendimento está em desconformidade com os artigos 308 e 309 da lei processual civil, jurisprudência, doutrina e súmula 482 do STJ, uma vez que a fruição do prazo inicia com a efetivação da cautelar. Assevera que é nítida a natureza de tutela provisória da decisão agravada, sendo o presente recurso o instrumento correto para atacar a decisão interlocutória proferida de forma equivocada pelo nobre julgador de origem, bem como a necessidade de chamar o feito à ordem, em atendimento ao disposto no CPC, súmula do STJ, jurisprudência e doutrina. Ultrapassada a questão da cessação da cautelar antecedente, requereu a agravante seja analisada a decisão agravada no que se refere ao ônus da prova (artigo 1.015, inciso XI do CPC). Assevera que é excessivo para a agravante que ela apresente o documento necessário para o convencimento do juízo, porquanto, ainda que a agravante saiba das informações suscitadas, é pelo motivo de o representante da recorrente ser também funcionário da recorrida. Assim, nos ditames do artigo 373, § 1o, do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo da prova, requer que o Tribunal reforme a decisão agravada, invertendo o ônus da prova no que se refere a esta prova em específico. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado tão somente rejeitou a preliminar suscitada em contestação. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). No caso em tela, à decisão agravada não se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Ademais, no tocante ao ônus da prova, cumpre esclarecer que não houve requerimento expresso de inversão, sendo que a decisão agravada não tratou desta questão. Dentro deste contexto, o referido pedido não pode ser apreciado em agravo de instrumento sob pena de supressão de instancia. Com efeito, não cabe o manejo de agravo de instrumento contra decisão saneadora, porquanto a decisão agravada além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Assim, com fundamento nos artigos 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 307, §1o, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator